Tribunal: TJDFT
Processo: 0722993-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722993-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: XENIA MACHADO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por XENIA MACHADO DE OLIVEIRA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0717631-67.2025.8.07.0001, apresentado contra a MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de junho de 2025 15:49:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador